Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-43.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DE TERCEIROS INTERESSADOS. AVÓS MATERNOS. ANTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS COM O GENITOR EM PROL DA MENOR. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os avós maternos da menor, que a tinham em sua companhia desde os 2 (dois) anos de idade, ajuizaram ação de guarda contra os genitores e, após, representaram a infante em ação de alimentos proposta apenas contra o pai. Nesta, o genitor firmou acordo de alimentos, devidamente homologado por sentença já transitada em julgado. Em seguida, os genitores apresentaram petição conjunta em Juízo, submetendo à apreciação judicial outro acordo de alimentos em favor da menor, com configuração diversa do anterior.

2. A par de tal quadro, não se revelava cabível a homologação do aludido pacto no reportado momento, porquanto, partindo do pressuposto de que a situação fática delineada à época do primeiro acordo ainda perdurava, máxime porque pendente a resolução da contenda quanto à guarda da infante, depreende-se que os avós maternos permaneciam suportando as despesas com educação, saúde, transporte e alimentação da menor, cabendo a eles a administração dos recursos financeiros oriundos da pensão alimentícia anteriormente fixada, em observância ao melhor interesse da criança.

3. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelos apelantes, não se pode presumir o dolo e a má-fé dos genitores da menor ao pleitearem a homologação do acordo de alimentos, pois o pleito se dirigiu à legítima defesa do direito que entendem possuir. Em verdade, tal conduta apenas confirma a animosidade proveniente da conturbada relação entre os familiares.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.